Tribunal: STF
Processo: AR 1244
Classe: AR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-09
Data de publicação: 1999-06-09

Ementa:
EMENTA: - Não comprovada a separação do casal, nem contestada a
paternidade pelo marido, prevalece a presunção desta, de acordo com o
disposto no art. 344 do Código Civil.
Alegado erro de fato insusceptível de influir decisivamente na
conclusão do acórdão rescindendo.
Ação rescisória julgada, por maioria, improcedente.